Tribunal: TJDFT
Processo: 0743388-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743388-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS FILGUEIRAS DO NASCIMENTO APELADO: LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MARCOS FIGUEIRAS DO NASCIMENTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de nulidade de dívida c/c declaração de prescrição c/c reparação por danos morais que move contra LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 321 c/c art. 330, IV, e 485, I, IV e VI, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o apelante formula pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A parte apelante, MARCOS FIGUEIRAS DO NASCIMENTO, foi intimada por esta Relatoria em despacho de ID 56985101 para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício. Em petição constante de ID 57414422, o autor afirma ter apresentado todos os documentos necessários para comprovar a sua hipossuficiência econômica e arcar com as custas processuais iria trazer prejuízo ao seu sustento e de sua família. É o relatório. Verifica-se que o agravante tão somente comprovou estar desempregado, entretanto, não trouxe aos autos os extratos de sua movimentação bancária, ou de quaisquer outras fontes de renda, ou de custeio de suas despesas básicas. A simples juntada da CTPS é insuficiente para a comprovação do preenchimento do requisito de hipossuficiência. Por derradeiro, INTIME-SE a parte apelante, MARCOS FIGUEIRAS DO NASCIMENTO, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2024 15:06:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador